Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, contra r. decisão de id no 17366151, proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da pretensão anulatória no 0703609-26.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante narra que ajuizou a demanda objetivando a anulação de ato administrativo que lhe aplicou a sanção de declaração de inidoneidade, pelo período de 10 meses, nos autos do processo administrativo n. 110.000.145/20017, instaurado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal – SINESP/DF, pela acusação de crime de falsificação de documento público. Informa que o juízo a quo determinou a emenda da inicial para que fosse realizada a adequação do valor da causa ao proveito econômico que se pretendia obter, com base no art. 292 do CPC, entre outras ordens. No entanto, o comando específico não foi acatado. O autor esclareceu que o valor simbólico de R$ 100,00 indicado como valor da causa se revelava adequado, por se tratar de causa de valor inestimável, visto ter sofrido prejuízos de ordem moral pela acusação, mas não ter incorrido em nenhuma sanção pecuniária ou ter sofrido prejuízos diretos em decorrência da referida declaração. Acrescenta que, na oportunidade, foi destacado ao magistrado que a declaração de idoneidade não havia lhe rendido prejuízos financeiros estimáveis, visto não ser possível terminar em qual licitação poderia ter sido o vencedor no período em que vigorou a sanção. Também não havia proveito econômico a ser alcançado a partir da procedência da ação, tendo em vista não ter formulado pedido indenizatório para reparar o prejuízo sofrido de ordem moral. Relata que o magistrado recebeu a emenda, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o requisito do periculum in mora suscitado não havia sido atendido, porquanto ínfimo o valor da causa, corresponde a presunção do prejuízo estimado. É conta esta decisão que se insurge. Argumenta que, de acordo com o art. 300 (CPC), o valor da causa não é requisito para a concessão ou não da tutela de urgência. Também não pode a inexistência de prejuízo financeiro ou o valor simbólico dado à causa, normalmente atribuído às demandas inestimáveis e sem conteúdo econômico, como no caso, servir de fundamento para afastar o periculum in mora. Alega que o prejuízo sofrido foi de ordem moral, porque acusado de crime de falsificação de documento. Mesmo depois de ter cumprido a pena a pecha da sanção continuou sendo usada pelos concorrentes para tentar desclassificá-lo nas licitações das quais voltou a participar. Defende que não se mostra adequado afastar o periculum in mora sob o fundamento de inexistência do prejuízo financeiro, quando este é apenas uma dentre tantas causas que determinam a presença do perigo de dano. Sustenta também estar presente a probabilidade do direito, pois sofreu severa sanção com fundamento na prática de crime que não foi apurado na esfera criminal, vistor sequer ter sido indiciado no inquérito policial instaurado. Busca, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência, por estarem presentes os pressupostos da verossimilhança das alegações, prova inequívoca, perigo de dano irreparável e ou de difícil reparação e reversibilidade da medida. No mérito, requer a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada ou, alternativamente, o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão de id n. 64703616, reconhecendo-se a presença do periculum in mora e determinando que o juízo a quo analise o requisito da probabilidade do direito descrito na inicial. Recolhimento de custas constante nos id’s 17329242 e 17329243. Por meio do despacho de id 17358752, foi requerido que o recorrente colacionasse os documentos previstos no art. 1.017, I, do CPC. O agravante respondeu (id 17366132), juntando os documentos constantes no id 17366143 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Inicialmente, impende registrar que o contrato administrativo é um acordo de vontades entre a Administração Pública e um particular, regido por normas e princípios do Direito Público. Portanto, está submetido a regime que impõe a supremacia e a indisponibilidade do interesse público. Assim, quando o particular contratado pratica uma infração administrativa, a Administração, por meio de procedimento específico, apura a falta e aplica a sanção cabível e adequada ao caso concreto, respeitados o contraditório e a ampla defesa, tudo com fundamento legal, em especial a Lei no 8666/93. Essa prerrogativa, de identificar e apurar possíveis infrações administrativas, e, consequentemente, aplicar sanções ao contratado, é umas das cláusulas exorbitantes do contrato administrativo, fazendo-se expressão do poder sancionador do Estado. É a administração no exercício do poder de império de reprimir, o qual para sua aplicação prescinde de qualquer reconhecimento criminal ou de autorização judicial. Por sua vez, oportuno distinguir duas espécies de sanções administrativas: (i) a declaração de inidoneidade e (ii) a suspensão ao direito de licitar. Esta, instituída no art. 87, III, da Lei no 8.666/1993, pode ser aplicada com duração máxima de 2 (dois) anos. Aquela, também prevista no art. 87, IV, da Lei de Licitações, tem aspecto mais gravoso, pois a sanção não possui limitação temporal e suas consequências podem perdurar enquanto permanecerem os motivos pelos quais foi aplicada. Fixadas tais premissas e com base na análise perfunctória do conjunto fático probatório dos autos, é possível inferir que a empresa agravante sofreu dupla punição, uma concernente à suspensão do direito de licitar pelo período de 10 (dez) meses e outro relativa a declaração de inidoneidade que agora objetiva anular. Assim, diferentemente do entendimento do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito ou o perigo de dano, requisitos necessários, como já registrado, à concessão da antecipação da tutela nos termos requeridos, mormente o risco do pedido liminar exaurir o mérito. Diverso, o caso carece de cognição exauriente para o deslinde da lide. Ainda que se considere a alegação do agravante de que foi vítima de fraude, por suposta atuação de terceiros nos processos de pagamentos e de habilitação junto à Administração Pública, restou controversa a questão ao analisar, por exemplo, a manifestação da Secretaria de Fazenda da Receita Federal (id 17366154 - Pág. 97), em resposta ao ofício encaminhado pela Comissão de Processos Administrativos, que noticiou expressamente não ter havido emissão de certidão em favor do agravante em períodos que compreendem lapso temporal mais amplo do que o inicialmente investigado e do qual a recorrente se beneficiou dos pagamentos autorizados e das habilitações eventualmente deferidas. Também não restou demonstrado de forma clara qual é o perigo a que está submetido ao esperar decisão de mérito, visto inexistir nos autos qualquer prova de que vivenciou as situações vexatórias perante os concorrentes como alegado, nem foi demonstrado que de fato houve a situação de utilização dessa informação para lhe prejudicar nas licitações que eventualmente venha participando. Veja. A alteração da situação de idoneidade carece de provas cabais que desconstituam os motivos pelos quais foi aplicada, o que se entende poderá ocorrer ao final da investigação criminal e do processo no 2018.01.1.009042-3, eis que ainda em fase de instrução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 03 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator